Tribunal: STF
Processo: RE 1265781
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. SEM LIMITAÇÃO. EXCEDENTES RECUPERADOS. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 
    1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial. 
    2. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005. 
    3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito. 
    4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 
    5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 
    6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 
    7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 
    8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 
    9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 
    10. Quando a média dos salários de contribuição não sofreu incidência do menor valor teto, tampouco do maior valor, à época da concessão, não há excedentes a serem considerados, para fins de incidência dos novos tetos das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. O mesmo entendimento aplica-se ao benefício que não alcançou o teto no período antecedente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. 
    11. Confirmada a sentença no mérito, majora-se a verba honorária, elevando-a para 15% sobre o valor da causa atualizado, consideradas as variáveis dos incisos I a IV do § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC, mantida a sua inexigibilidade temporária em face do benefício da assistência judiciária gratuita.” (Doc. 13, p. 21-22)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 19).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e XXXVI, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal, 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para determinar que, após a criação dos novos Tetos previstos nas ECs 20/98 e 41/03, os limitadores anteriores, por razões de pura lógica, devem deixar de ser aplicados” (Doc. 23).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assentou que o benefício previdenciário não fora limitado ao teto à época de sua concessão.
    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 
    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. 
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.062.107-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018, grifei)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFICÍO. REVISÃO. TETO. SÚMULA 279/STF. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão.
    2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.239.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente